Tribunal: CARF
Processo: 10880.966911/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.966911/2009-33
ACÓRDÃO
1102-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUTEC S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, inclusive quando se tratar de retificação dos dados declarados,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a
maior.
RETENÇÃO NA FONTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento das
receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação
das mesmas pelo imposto de renda ao final do respectivo período de
apuração, e a efetiva retenção do imposto na fonte.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para (i) afastar o óbice da inadmissão do imposto retido na
fonte em período posterior ao do oferecimento das correspondentes receitas à tributação e (ii)
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que em decisão complementar a
autoridade fiscal se pronuncie quanto ao crédito em litígio, haja vista a documentação de
instrução, sem prejuízo de outras medidas que entender pertinentes, iniciando-se, a partir de
então, novo rito processual.

Assinado Digitalmente
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966911/2009-33
2
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires MacNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade face o deferimento parcial de compensação declarada com direito
creditório oriundo de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado
no exercício de 2004. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 165 e ss):
A sociedade acima qualificada transmitiu em 27 de julho de 2005 a Declaração de
Compensação (DCOMP) numerada 37508.30971.270705.1.3.02-0477, alegando dispor de
direito creditório oriundo de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) apurado no exercício de 2004. Tal DCOMP foi examinada pela DRF de origem, que
prolatou o Despacho Decisório n° 845357885, datado de 24 de agosto de 2009, nos
seguintes termos (fl. 16):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito Informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

[...]
Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.445.052,72
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
17791.24957.310805.1.3.02-0093
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21360.86679.150905.1.3.02-9810 17763.19844.270905.1.3.02-3084
34025.48527.071105.1.7.02-6637

Consta, à fl. 15, a seguinte informação complementar à análise da compensação:

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966911/2009-33
3

Obs.: Tribut. Parcial = Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
Compr. Parcial = Retenção na fonte comprovada parcialmente. Sem tributação = Receita
correspondente não oferecida à tributação
Ciente em 31 de agosto de 2009 (fl. 17), a interessada apresentou, em 25 de setembro de
2009, a manifestação de inconformidade de fls. 18 a 30, em que alegava:
[...]
2.1.1. Supostas receitas não oferecidas ou oferecidas parcialmente à tributação:
8.
Conforme se constata do quadro analítico da RFB (DOC. 03), dos oito valores não
homologados, há sete que não foram confirmados sob a justificativa de as respectivas
receitas não terem sido oferecidas à tributação ou terem sido oferecidas apenas
parcialmente. São os seguintes apontamentos:
[...]
9.
Do referido quadro, no qual consta apenas os valores não confirmados por
suposta omissão de receitas, infere-se que somente o montante de R$ 377.101,59 (trezentos
e setenta e sete mil, cento e um reais e cinqüenta e nove centavos) foi devidamente
confirmado pela RFB.
10. Entretanto, em que pese a insuficiência das informações contidas no despacho
decisório e no quadro de discriminação disponibilizado pelo Fisco, a Manifestante pôde
constatar que a não confirmação de tais valores decorreu de equivocado critério adotado
pelo sistema eletrônico, que utilizou, para apuração, o regime contábil de caixa, quando
deveria ter utilizado o regime de competência.
11. Ora, é cediço que no regime de competência, as receitas/despesas da empresa são
contabilizadas no período em que foram geradas, independentemente de seu efetivo
recebimento, como ocorre no regime de caixa.
[...]
14.
Ocorre que, se tomarmos por base o exemplo do último item do quadro supra
transcrito, correspondente ao CNPJ 72.891.955/0001-97, cujo montante declarado no
PER/DCOMP foi de R$ 1.076.297,27 (um milhão e setenta e seis mil, duzentos e noventa e
sete reais e vinte e sete centavos) e em face do qual foi confirmada somente a quantia de
R$ 309.657,39 (trezentos e nove mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e trinta e nove
centavos), constata-se que a RFB utilizou, indevidamente, o regime de caixa para apurar o
crédito.
15. Vale dizer, conforme Demonstrativo de Rendimentos sobre Aplicações Financeiras
(DOC. 05), em nome de ADIBOARD S/A (CNPJ baixado n° 58.017.674/0001-89), empresa
esta incorporada pela Manifestante em 29/04/2005 (DOC. 06), verifica-se que houve
resgate da aplicação em Abril do ano-calendário de 11/2003, cujo IRRF incidente sobre
esta receita foi de R$ 1.076.297,27 (um milhão, setenta e seis mil, duzentos e noventa e sete
reais e vinte e sete centavos).
16. Contudo, há de se esclarecer que referido valor não corresponde exclusivamente ao
rendimento auferido no ano-calendário de 2003, mas também Aqueles auferidos em
períodos anteriores, de sorte que não poderia a Administração Pública pretender que o
montante integral desta receita fosse declarado na DIPJ-2004.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966911/2009-33
4
17.
Desta feita, analisando a planilha elaborada pela Manifestante com base em seu
Livro Razão (DOC. 07), depreende-se que, desde agosto do ano-calendário de 2000, foram
apurados diversos rendimentos periódicos até a data de seu efetivo resgate (Abril de 2003).
18.
Significa, destarte, que os rendimentos anuais auferidos pela Manifestante foram
sendo oferecidos à tributação na medida em que se encerrava o ano calendário da
respectiva DIPJ. Assim, por exemplo, o rendimento apurado em 2001, no total de R$
498.872,51 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinqüenta
e um centavos), foi devidamente declarado na DIPJ-2002.
19. Resta comprovado, pois, que todas as receitas que compuseram o montante final do
resgate desta aplicação, efetuado em Abril de 2003 no valor bruto de R$ 5.381.486,37, já
haviam sido devidamente declaradas nas DIPJ's anteriores.
20. Note-se, portanto, que o resgate do valor aplicado e o recolhimento do respectivo
imposto incidente configuram situações distintas daquela relativa ao oferecimento das
receitas à tributação; fato este que, de acordo com o regime de competência, ocorre
quando geradas e não quando do seu recebimento.
21. Caso se admitisse o entendimento da RFB, seria como aceitar indevidamente a
aplicação do regime de caixa na escrituração das receitas da Manifestante, já que todos os
rendimentos auferidos em diferentes períodos seriam declarados exclusivamente no
exercício do efetivo recebimento do valor da aplicação.
22. Nesta esteira, evidente que os valores apurados pelo Fisco seriam diversos daqueles
informados pela Manifestante em sua declaração, na medida em que impossível realizar tal
equiparação quando se está diante de dois fatores que tomaram por base dois regimes
distintos.
23. Ou seja, facilmente perceptível que os critérios utilizados para apuração são
totalmente discrepantes, de sorte a ser impossível a correlação destes valores que tomam
por base regimes divergentes. O correto seria aplicar o regime de competência, a fim de se
apurar a efetiva existência do crédito declarado pela Manifestante.
24. E tão correto é o regime adotado pela Manifestante, que a própria Lei das Sociedades
por Ações ("Lei das S/A"), a saber, Lei n° 6.404/76, estabelece a escrituração contábil
destas empresas pelo regime de competência, in verbis: [...]
25. Nesta esteira, resta comprovado que, ao utilizar o regime de caixa para averiguar o
crédito apurado pela Manifestante, a RFB acabou por, inclusive, violar disposição
expressa em lei, de modo a macular, pois, o ato administrativo emanado.
26. Demais disso, a Manifestante tanto faz jus a estes créditos declarados, que aproveita a
oportunidade, inclusive, para juntar aos autos os respectivos comprovantes de rendimentos
fornecidos por cada uma das fontes pagadoras (DOC. 08 a 13), de forma a demonstrar a
efetiva existência do crédito no montante de R$ 1.497.424,32 (um milhão, quatrocentos e
noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos).
[...]
29. Com relação ao crédito declarado de R$ 1.102.230,11 (um milhão, cento e dois mil,
duzentos e trinta reais e onze centavos), indicado na terceira linha da discriminação
elaborada pela RFB, há de se esclarecer que tal valor seria decorrente da retenção de IR
promovida pela fonte retentora ITAUTEC INFORMÁTICA S/A (CNPJ n° 51.764.058/0001-
42), a titulo de juros sobre capital próprio de ações pertencentes antiga ADIBOARD S/A,
incorporada pela Manifestante em 29/04/2005, conforme já esposado (DOC. 06)
30. Ocorre que o valor não confirmado de R$ 172.737,55 (cento e setenta e dois mil,
setecentos e trinta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos) decorreu de equívoco
praticado pela fonte retentora, que deixou de informar, à época, referido montante, cujo
recolhimento havia sido devidamente realizado em 10/09/2003, conforme DARF ora
apresentada (DOC. 14) e conforme se constatava do Informe de Rendimentos expedido
pela antiga Secretaria da Receita Federal (DOC. 15).
31. Diante desta constatação, a fonte pagadora, consistente também em uma das empresas
do Grupo ITAUTEC, tomou a providência em 15/09/2009 (DOC. 16), assim que verificou a
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966911/2009-33
5
incorreção quando do apontamento constante no Despacho Decisório objeto da presente.
Ou seja, promoveu a retificação de sua DIRE do exercício de 2004 (ano-calendário 2003),
corrigindo o valor informado de IRRF para a beneficiária ADIBOARD S/A, empresa
incorporada pela Manifestante, tal como já explicitado.
[...]
35. Vale dizer, no caso em apreço, por não ter havido a apreciação analítica de todos os
documentos apresentados no processo, a decisão de primeira instância administrativa
distanciou-se do princípio da busca da verdade material, que norteia o processo
administrativo fiscal, incorrendo no mesmo vicio de invalidade levado a efeito pela
autuação consignada no presente caso.
[...]
40. Requer, ainda, que todas as intimações e comunicações relativas ao presente feito
sejam encaminhadas aos procuradores subscritos da Requerente, estabelecidos na Av.
Paulista, 1.938, 16° andar, São Paulo/SP, CEP 01310-942.
[...]
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo à interessada direito creditório suplementar de R$ 172.737,55. A
parte indeferida teve como fundamento que: “O IRRF deve ser compensado com o IRPJ do
respectivo exercício.”. Assim dispôs a DRJ, em resumo:
- No caso vertente, a interessada afirma haver realizado a tributação dos rendimentos em
diversos exercícios anteriores ao ora examinado, concentrando, porém, a compensação dos
respectivos IRRF neste último e único exercício, qual seja, o de 2004. Ora, nenhum
dispositivo legal autoriza esta dissociação, logo, deve-se entender correto o Despacho
Decisório em exame.
- No que tange aos juros sobre o capital próprio, examinando-se o documento de fl. 143,
constata-se que ele informa retenções em valor suficiente para que seja restabelecida
parcela suplementar de crédito de IRRF correspondente ao código 5706, no valor de R$
172.737,55.

Cientificada da decisão de primeira instância em a 17/07/2015 por acesso ao
documento (e-fl. 179), a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 14/08/2015 (e-fl.
230), em que repete os fundamentos de sua impugnação.

VOTO

Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade face o deferimento parcial de compensação declarada com direito
creditório oriundo de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado
no exercício de 2004 (e-fls. 165 e ss). O DD entendeu que as receitas correspondentes às retenções
de imposto de renda foram oferecidas parcialmente à tributação.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966911/2009-33
6
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que pôde constatar que a não
confirmação de tais valores decorreu de equivocado critério adotado pelo sistema eletrônico
(Despacho Decisório – DD), que utilizou, para apuração, o regime contábil de caixa, quando
deveria ter utilizado o regime de competência. No mesmo sentido, a decisão de primeira instância
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo à interessada
direito creditório suplementar de R$ 172.737,55. A parte indeferida teve como fundamento que: “O
IRRF deve ser compensado com o IRPJ do respectivo exercício.”.
Segundo o DD e a Primeira Instância, não restou comprovado integralmente o
oferecimento à tributação dos rendimentos que originaram as referidas retenções, e foi por este
motivo que o respectivo imposto de renda retido não foi aceito como parte integrante do saldo
negativo declarado.
A respeito da necessidade de comprovação da oferta à tributação da receita que
ensejou a retenção, a legislação fiscal é clara, a teor do art 37 da Lei 8.981/95, que assim dispõe:
“Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas obrigadas
ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas que não
optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44) deverão, para
efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro
real em 31 de dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)”
Por certo que, em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento
das receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação das mesmas pelo
imposto de renda ao final do respectivo período de apuração, e a efetiva retenção do imposto na
fonte. A este respeito, desde que devidamente demonstrado que as receitas foram oferecidas à
tributação em outros períodos de apuração, plenamente aceitável a dedução do imposto de renda
retido no período de apuração em que ocorreu a retenção. Neste sentido os Acórdãos do CARF n.
1402-004.375 e 1402-000.557.
Entretanto, tal prova há de ser feita pela parte interessada, i.e., aquela que alega o
crédito. E esta prova há de ser feita pela apresentação dos lançamentos contábeis efetuados e
elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial, demonstrativo de
resultado do exercício DRE e o Livro de Apuração do Lucro Real Lalur), de sorte a aferir a plena
identidade entre estes e o teor informado na Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIPJ.
Os documentos contábeis anexados aos autos não foram apreciados pelas instâncias
anteriores. Para que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de procedimento complementar, para a aferição da
liquidez do crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise as provas juntadas,
considerando ser aceitável a dedução do imposto de renda retido no período de apuração em que
ocorreu a retenção, mesmo que posterior ao período em que as receitas foram oferecidas à
tributação, intime o Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966911/2009-33
7
analise a liquidez do indébito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003, e prolate
decisão complementar, iniciando-se novo rito processual.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 240
DF CARF MF
Original